Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. DESCONTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais; b) da viabilidade da restituição, em dobro, dos valores descontados mensalmente do benefício previdenciário do apelante; e c) do parâmetro utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.
2. No caso, houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor. 2.1. O dano moral é, por natureza, presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pelo autor, no sentido de que tenha efetivamente experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório.
3. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. O Juízo singular inverteu o ônus probatório em favor do autor, o que impôs à demandada a comprovação de que o demandante firmou o negócio jurídico questionado, fato este que não ocorreu. 5.1. No contexto dos autos ficou evidenciado que os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor são indevidos e injustificados, pois a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico. 5.2. Com efeito, a apelada deve restituir, em dobro, os valores descontados mensalmente do benefício previdenciário do recorrente.
6. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Nesse contexto, a despeito de não revelar, a demanda, elevada complexidade, o valor dos honorários fixado pelo Juízo singular é, de fato, irrisório e deve ser majorado.
8. Recurso conhecido e provido.